Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-49.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1011410-49.2019.8.11.0015
RECORRENTES: ADONIRO CAPANEMA NETO E EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71174450), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 67426999):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVOS À CÉDULAS RURAL HIPOTECARIA – IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS) O credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se configurando abusiva a cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no art. 11 do Decreto-Lei 167/67. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.-“ (Ap 1011410-49.2019.8.11.0015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020)
Alegam violação: (i) aos arts. 2° e 3°, §2°, ambos do CDC, ao argumento de aplicação do CDC ao pequeno produtor rural, mesmo diante da aquisição de insumos ou serviços para aplicação na atividade rural e (ii) ao art. 1° da Lei n. 8.009/90, bem como aos arts. 832 e 833, I e VIII, do CPC, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer Instância.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “o Acórdão recorrido permite que a instituição financeira Recorrida prossiga com procedimentos expropriatórios direcionados ao imóvel bem de família nos termos da lei dos Recorrentes, bem como dê continuidade à execução de contrato que contém cláusulas abusivas que desafiam as normas consumeristas.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da
atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC (vide AgInt no AREsp 1052525/DF).
Outrossim, a alegação de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer Instância não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, carecendo do necessário prequestionamento, fatores que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v